Tribunal: STJ
Processo: 5004004-45.2021.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169274 - RS (2024/0340746-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOAO DARSONI CARIOLATO BORSA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem constatou que a moléstia da parte agravante teve
início em 2019, não sendo possível concluir que o início da patologia foi em 2017.

2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b13b40c0-0c60-46e7-85fe-354c1ad51a83

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169274 - RS (2024/0340746-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOAO DARSONI CARIOLATO BORSA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem constatou que a moléstia da parte agravante teve
início em 2019, não sendo possível concluir que o início da patologia foi em 2017.

2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO DARSONI CARIOLATO
BORSA da decisão de minha relatoria de fls. 373/377.
A parte agravante alega que comprovou que sua moléstia teve início em
2017 e não em 2019, sendo inaplicável a Súmula 7/STJ, bem como a aplicabilidade ao
presente caso da Súmula 598/STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 405).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47902727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:51
Código de Controle do Documento: 25944794-442b-4128-bed5-0a5ef6640fd5

A irresignação não merece prosperar.
O ponto central da controvérsia é o termo inicial da isenção do imposto de
renda para a parte recorrente, portadora de doença grave, se seria a partir do mês 02
/2017 ou do ano de 2019, conforme constatado em perícia médica realizada pelo juízo
monocrático em 2022.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base em
perícia realizada nos autos, apontou que não é possível concluir que a patologia teve
início em 2017 (fls. 375/376):
Sob o ponto de vista técnico (médico-pericial), levando-se em
conta a história clínica, o exame físico geral e segmentar, pela análise
dos documentos apresentados durante o ato pericial e carreados aos
autos, via e-PROC, este Médico Perito conclui que a patologia
do Autor se encontra enquadrada na Lei n° 7.713, de 22-12-1988,
conforme art. 6°, inciso XIV.
Deve-se levar em conta as seguintes datas técnicas: Data de
início da doença (DID): Não há elementos técnicos acostados aos
autos virtuais (e-proc) ou trazidos no ato pericial que permitam
estabelecer fidedignamente a data de início da patologia da parte
autora.
Data de início do enquadramento da patologia como patologia
grave: 2019
[...]
Com efeito, diante da prova pericial produzida nos autos, resta inviável
a concessão da isenção em questão no período pretendido. A apelação não
comporta provimento.

Dessa forma, não se trata da aplicação da Súmula 568/STJ pois o início da
moléstia, conforme provado nas instâncias ordinárias, foi no ano de 2019.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) –
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
A propósito:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO
MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA
Documento eletrônico VDA47902727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:51
Código de Controle do Documento: 25944794-442b-4128-bed5-0a5ef6640fd5

DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção
tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro
médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que
a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no
rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo
médico.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a
apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de
Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da
Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento
pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra óbice
na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual "não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado
n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/3/2024, sem destaque no
27/2/2024
original.)

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem registrou que o contribuinte não teria
demonstrado ser, efetivamente, portador de alguma das moléstias previstas
na Lei no 7.713/88 à época da concessão da isenção do imposto de renda.
Assim, para se alcançar conclusão diversa, seria necessário novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 888.806/SC, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
20/9/2016
7/10/2016
original.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:51
Código de Controle do Documento: 25944794-442b-4128-bed5-0a5ef6640fd5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.274 / RS
Número Registro: 2024/0340746-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040044520214047102
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO DARSONI CARIOLATO BORSA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO DARSONI CARIOLATO BORSA
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48409112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: 0e4e9473-4440-41e1-abbd-52c6c60b86a1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: 0e4e9473-4440-41e1-abbd-52c6c60b86a1